Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710465-62.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO CORREA DA CONCEICAO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por CÉLIO CORREA DA CONCEÇÃO em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia. No bojo do recurso interposto, o apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, com o ajuizamento da ação, o ora apelante recolheu tempestivamente as custas iniciais. Nessa perspectiva, tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência ou da modificação da situação financeira. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV) sobretudo, levando-se em consideração que a parte somente sustenta a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios se comprovar essa alegação. Assim, intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de março de 2024 17:00:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador